Tribunal: TJDFT
Processo: 0749226-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749226-58.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá/DF e, como ilegal, o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, além do artigo 307 do Código Penal (ação penal referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008, processo desmembrado em relação ao paciente n. 0700132-20.2023.7.0008). Afirmou a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente e mais outras 5 (cinco) pessoas foram presas em flagrante. em 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-junho-2022 a todos os autuados foi concedida a liberdade provisória, mediante condições e monitoramento eletrônico. Em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá, quando do recebimento da denúncia, decretou a sua prisão preventiva. Informou que o paciente foi preso em 22-julho-2022 e, muito embora tenha efetivamente ocorrido o descumprimento das cautelares impostas, já fora ultrapassado mais de um ano da data da sua prisão, e a instrução ainda se encontra em sua fase inicial, o que configura excesso de prazo. Asseverou que recentemente foi feito novo pedido de revogação da prisão preventiva e este restou indeferido, sem qualquer elemento concreto que aponte a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, haja vista não se tratar de pessoa perigosa, e que os fatos necessitam ser melhor esclarecidos na audiência de instrução que ainda não ocorreu. Ressaltou que o paciente é primário e possui endereço fixo em Cuiabá/MT, revelando-se a prisão preventiva por tão longo período desarrazoada e desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria por prevenção aos HBCs 0731406-60.2022.8.07.0000, 0705627-69.2023.8.07.0000 e 0709889-62.2023.8.07.0000 (certidão no ID 53551233). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos da ação penal referência que o paciente JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO foi denunciado juntamente com mais 5 (cinco) pessoas por crime de roubo a banco, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo (com troca de tiros com a polícia), e corrução de menor (artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido é o teor da peça acusatória (ID 53546179): (...) No dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, por volta de 3h50min, na praça central, lote 2, Paranoá/DF, os denunciados, em unidade de desígnios com o adolescente T. B. B., mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para o grupo, subtraíram, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao BANCO BRB. Nas circunstâncias de tempo, data e local acima declinadas, os denunciados ALAN, JACKSON, VITOR e KELVIN, na companhia do menor T., dirigiram-se a mencionada agência do BRB munidos de ferramentas, tais como alicates e serra de corte, além de armas de fogo, com o intuito de subtrair bens e valores de seu interior. Assim, enquanto a ação do grupo era assegurada pelos denunciados ALYCE e CRISTIANO, os quais permaneciam embarcados no VW/GOL, placa a QBN7G49-MT, cor preta, pertencente ao denunciado JACKSON, a uma distância segura para garantir o sucesso da empreitada e a rápida evasão do grupo, os outros assaltantes arrombaram as grades do banco, além de um cofre, e de lá passaram a subtrair os bens acima detalhados, os quais foram retirados do local por JACKSON e T. Nessa ocasião, um dos vigilantes do banco percebeu a movimentação suspeita, bem como os ruídos de corte de barras de ferro, e acionou a polícia militar, que compareceu ao local, imediatamente. Uma das guarnições destacadas notou a presença dos denunciados ALAN, VITOR e KELVIN no telhado do prédio e, logo em seguida, foi recepcionada por disparos de arma de fogo. Após revidarem os disparos criminosos, foi emanada voz de prisão aos assaltantes. Nesse momento, dois deles se renderam, enquanto o terceiro tentou se evadir, sem sucesso, findando por serem, os três, presos em flagrante delito. Enquanto isso, outra equipe da polícia militar, que prestava apoio às diligências, abordava o VW/GOL que, naquele momento, contava com quatro integrantes embarcados, os denunciados JACKSON, ALYCE e CRISTIANO, além do menor T. Durante a abordagem policial, os denunciados confessaram a participação no delito. Realizadas buscas pessoais e veicular, foram encontrados na posse do menor oito munições calibre .38, intactas. Em assim agindo, os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal. Também dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, após às 3h50min, na AE, Quadra 33, Lote 04, 6a DP, Paranoá/DF, os denunciados, JACKSON e CRISTIANO, consciente e voluntariamente, atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Nas circunstâncias temporais acima declinadas, os mencionados denunciados, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, atribuíram-se nomes falsos, quais sejam, JACKSON PELLIZZARI e ILDON VICENTE DA SILVA, respectivamente, de modo a dificultar, ou mesmo, impossibilitar a ação da justiça. Diante do exposto, estando os denunciados incursos nas penas do art. 157, § 1o , § 2o , § 2o-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, além do art. 307 do Código Penal quanto aos denunciados JACKSON e CRISTIANO, (...) Em virtude dos fatos narrados na denúncia, o paciente e os demais autores foram presos em flagrante delito no dia 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-junho-2022 ao paciente e aos demais autuados foi deferida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, e ficou consignado na decisão que “Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação da prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal”. Confira-se (ID 53546178): (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, entendo que as condutas dos autuados precisam ser delineadas de forma mais aprofundada, pois, em que pese a informação das testemunhas policiais de que disparos de arma de fogo teriam sido disparados por algum dos autuados, nenhuma arma de fogo foi apreendida com eles, sendo que os autuados ALAN, KELVIN E VITOR foram presos ao saírem da agência bancária e os demais estavam em um veículo próximo ao local dos fatos, todavia, com estes foi encontrada apenas uma munição no banco de motorista. Vale salientar que NÃO houve sequer a juntada de exame pericial do local dos fatos. Assim, não restou demonstrada periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há relação do que realmente tenha sido subtraído. Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Os autuados têm endereços fixos e trabalhos lícitos. Os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO E JACKSON não possuem condenações anteriores e os autuados KELVIN E VITOR possuem uma condenação por roubo cada, mas como informado os fatos precisam ser esclarecidos pelo juiz natural. A liberdade deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ademais, ao que consta o autuado CRISTIANO teria se identificado de início como ILDON VICENTE DA SILVA, todavia, posteriormente indicou seu nome verdadeiro. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, filho de Leandro Flores De Oliveira e de Michele De Almeida Danelichen, nascido em 27/03/2003, a ALYCE SOARES RODRIGUES, filha de Josue Lourenço Rodrigues e de Fernanda Da Silva Soares, nascida em 16/09/2000, a ILDON VICENTE DA SILVA, filho de João Alves Da Silva e de Valeria Cristina Da Silva Vicente, nascido em 18/01/1997, a JACKSON PELLIZZARI, filho de Jorge Pellizzari e de Lidia Conceicao Ribas Cordeiro Pellizzari, nascido em 20/01/1986, a KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, filho de Julio Marcos Josino Dos Santos e de Janaina Costa Pereira, nascido em 02/05/2000, e a VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, filho de Francisco Rogério Marques e de Berenice Ferreira Lima, nascido em 19/03/1997, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará, sendo que os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO e JACKSON deverão indicar os endereços onde moram no Distrito Federal no prazo de até 10 (dez) dias; II – proibição de se ausentarem do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá); III – comparecimento a todos os atos do processo; IV – recolhimento domiciliar noturno, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 20 às 06 horas. Em relação aos autuados ALYCE, VITOR, CRISTIANO, JACKSON e KELVIN imponho ainda: V – monitoramento eletrônico com zona de inclusão (residência dos autuados no DF durante o recolhimento noturno), sendo que as violações ocorridas nos primeiro dez dias devem ser desconsideradas. Em relação à autuada ALYCE imponho também: VI - proibição de se ausentar do país, salvo autorização do juiz natural. Em relação ao autuado ALAN fixo ainda: VII – comparecimento mensal em juízo, todo dia 15, para justificar suas ocupações e onde pode ser encontrado. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Ficam os autuados cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal do Paranoá: 12h às 19h – 61-31032230. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão os endereços dos autuados onde deverão permanecer das 20h às 06h todos os dias da semana. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino sejam os autuados escoltados ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Com a vinda dos endereços comunique-se ao CIME. Informo que, após o decurso do prazo de 10 dias não havendo a atualização dos endereços dos autuados, poderá ser determinada a prisão dos autuados. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Oficie-se a Polícia Federal, comunicando-se a proibição da autuada ALYCE se ausentar do país. (...) (Grifos nossos) Em face da notícia de descumprimento reiterado das medidas diversas da prisão fixadas, mormente a de mudança de endereço sem autorização e a do monitoramento eletrônico, após requerimento do Ministério Público, em 22-julho-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente e mais dois réus, nos seguintes termos: (...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime de roubo em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), estando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. É exatamente a situação dos autos. Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados no dia 13/06/2022, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial. Ante o exposto, acolho o pedido de id. 131486251 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, nascido em 08/04/1991, filho de Euzeni Ferreira da Conceição; ALYCE SOARES RODRIGUES, nascida em 16/09/2000, filha de Josué Lourenço Rodrigues e Fernanda da Silva Soares; e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, nascido em 19/04/1995, filho de João Alves da Silva e Valeria Cristina da Silva Vicente, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão e cadastre-se no BNMP. Para o caso de falha no BNMP, atribuo força de mandado de prisão a esta decisão, cuja execução deverá ser precedida da conferência de vigência. Se necessário, expeça-se carta precatória. (...) (Grifo nosso) A Defesa alegou que o paciente foi preso em 22-julho-2022. Porém, em consulta aos dados do processo referência verificou-se que o mandado de prisão preventiva em relação ao paciente foi cumprido em 23-maio-2023, no Estado do Maranhão (ID 159657993 da ação penal referência). Recentemente, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, bem como alegou a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento sequer havia sido designada, mesmo o paciente encontrando-se preso. Em 31-outubro-2023, a autoridade judiciária apontada como coatora proferiu decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão. Na oportunidade afastou a alegação de excesso de prazo, sob a seguinte fundamentação (ID 53546183): Trata-se de pedido de revogação da prisão do réu JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO formulado pela Defesa em sede de resposta à acusação, tendo em vista que o réu se encontra preso cautelarmente há mais de um ano e porque não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, tendo em vista que se trata de réu primário de bons antecedentes e com endereço fixo, conforme ID. 175578617. Ouvido, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão, conforme cota de ID. 175709923. DECIDO. Ao contrário do que alega a Defesa, o mandado de prisão foi cumprido no dia 23/05/2023 (162 dias), no Estado do Maranhão, conforme ID. 159657993. Embora ultrapassado o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução, como a Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT esclarece ser razoável, cabe ressaltar que o e. STJ, reiteradamente, entende que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela desídia do Poder Judiciário, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020). O feito principal conta com pluralidade de réus com advogados distintos e foi necessário o desmembramento para JACKSON e CRISTIANO. Neste feito desmembrado, mesmo com a decretação da prisão de JACKSON em 22/07/2022 (ID. 146349621), ele só foi encontrado e preso no dia 23/05/2023, no Estado do Maranhão (ID. 159657993). Ademais, a Defensoria foi nomeada para prestar assistência ao réu em 18/09/2023, mas só ofertou a resposta à acusação um mês depois, em 18/10/2023. Dessa forma, não havendo qualquer desídia deste julgador para formação da culpa, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Além disso, conforme recente decisão de ID. 172283560, até o presente momento processual, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva do réu, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A manutenção da segregação ainda é necessária para a garantia da ordem pública, conforme fundamentado anteriormente por este Juízo (ID. 146349621): “Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública).” Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Designe-se audiência de instrução e julgamento, com a urgência que o caso requer. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 28-novembro-2023. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva a paciente, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que as decisões encontram-se fundamentadas em elementos concretos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta aliada ao descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão fixadas quando da concessão da sua liberdade provisória. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois em caso de descumprimento das cautelares justifica-se a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da ineficácia das medidas diversas da prisão anteriormente impostas. Em relação ao alegado excesso de prazo na instrução, cumpre esclarecer que este somente se configura quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 13-junho-2022, no curso da instrução, ao paciente e aos outros réus foi concedida liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, mas por ter ele descumprido as condições impostas quando da concessão da sua liberdade, a sua prisão foi novamente decretada e ele foi preso em outra Unidade da Federação, em 23-maio-2023. Em que pese a irresignação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução, tem-se que tal alegação não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito, até porque se trata de processo com pluralidade de réus (seis), com advogados distintos, em que alguns estão presos em outros Estados, o que demanda a expedição de cartas precatórias para a realização das diligências, desmembramento, e a observância de prazos para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda, a audiência de instrução já foi designada para data próxima (28-novembro-2023). Assim, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator